Tribunal: TJDFT
Processo: 0710350-82.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710350-82.2024.8.07.0005 RECORRENTE: RODRIGO DE FRANÇA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO MATERIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. BIS IN IDEM. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por Rodrigo de França Silva e João Dimas dos Santos Moura contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando ambos pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V) e extorsão qualificada (art. 158, § 1o e § 3o - todos do Código Penal). Os fatos ocorreram em Planaltina/DF, onde, mediante grave ameaça com faca e restrição de liberdade, os réus abordaram motorista de aplicativo, subtraíram bens, mantiveram a vítima amarrada e em cárcere privado, exigiram senhas bancárias e realizaram diversas transações financeiras, culminando com a liberação da vítima apenas após cerca de 13 horas de sequestro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a atipicidade da conduta de extorsão; (ii) afastar o concurso material e aplicar a continuidade delitiva entre os crimes; (iii) reconhecer bis in idem na aplicação simultânea da causa de aumento do roubo e da qualificadora da extorsão pela mesma circunstância de restrição da liberdade; e, (iv) revisar a fração aplicada na primeira fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Caso reste comprovada a ameaça com faca, amarração da vítima, exigência de senhas e posterior realização de diversas transferências financeiras, demonstrando grave ameaça e participação ativa da vítima sob coação, inviável o acolhimento da tipicidade da conduta quanto ao crime de extorsão. 4. O concurso material entre roubo e extorsão é plenamente cabível, porque são crimes autônomos, com bens jurídicos tutelados distintos — patrimônio e liberdade pessoal —, e foram cometidos com desígnios autônomos, ainda que no mesmo contexto fático, não sendo cabível a aplicação do crime continuado no presente caso. 5. A aplicação concomitante da causa de aumento do art. 157, § 2o, V (restrição de liberdade no roubo), e da qualificadora do art. 158, § 3o (restrição de liberdade na extorsão) não configura bis in idem, dada a autonomia entre os delitos e previsão legal específica para cada figura típica. 6. Caso o juízo sentenciante tenha se utilizado da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, conforme orienta a jurisprudência, não há falar em retificação da primeira fase da dosimetria da pena IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, afirmando que a aplicação concomitante da causa de aumento do artigo 157, § 2o, inciso V, do CP (restrição de liberdade no roubo) e da qualificadora do artigo 158, § 3o, do CP (restrição de liberdade na extorsão) configura bis in idem. Requer o reconhecimento de crime continuado e a redução da pena-base com a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque também na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar tão somente suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em relação ao pedido de redução da pena-base com a aplicação do aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020